Tribunal: TJSP
Processo: 0069922-08.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ção acionária - Tratando-se de contrato de participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico da modalidade "planta comunitária de telefonia", considera-se, como data da integralização, a data em que a rede foi incorporada ao patrimônio da companhia telefônica.
- As ações de todos os autores (com exceção do Espólio de Vicente Pires Barbosa, em relação ao qual o processo foi extinto, com fundamento no artigo 267, IV, do antigo Código de Processo Civil) foram emitidas no dia da integralização - Inexistência de diferenças - Pedido improcedente - Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0069922-08.2012.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:
- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Ação de complementação acionária - Tratando-se de contrato de participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico da modalidade "planta comunitária de telefonia", considera-se, como data da integralização, a data em que a rede foi incorporada ao patrimônio da companhia telefônica.
- As ações de todos os autores (com exceção

Ementa:
- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Ação de complementação acionária - Tratando-se de contrato de participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico da modalidade "planta comunitária de telefonia", considera-se, como data da integralização, a data em que a rede foi incorporada ao patrimônio da companhia telefônica.
- As ações de todos os autores (com exceção do Espólio de Vicente Pires Barbosa, em relação ao qual o processo foi extinto, com fundamento no artigo 267, IV, do antigo Código de Processo Civil) foram emitidas no dia da integralização - Inexistência de diferenças - Pedido improcedente - Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0069922-08.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANGÉLICA CORTEZ DOS SANTOS DINIZ, ANGÉLICA MARA JOSÉ LOPES,
CLAUDINEI
JOSÉ
ARAÚJO,
CELSO
LUIZ
MIRANDA,
DOUGLAS
PASCHOAL DE CASTRO LIMA, VICENTE PIRES BARBOSA (ESPÓLIO),
ELIANE DA CONCEIÇÃO PEDRO DA SILVA, FRANCISCO CHAGAS FILHO
e GILMA DE ANDRADE CORREA, é apelado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069922-08.2012.8.26.0100 -Voto no 28840
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0069922-08.2012.8.26.0100 (2)
39a Vara Cível de São Paulo (processo no 0069922-08.2012.8.26.0100)
Apelantes: Angélica Cortez dos Santos Diniz e outros
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Juíza de 1o Grau: Cristina Inokuti
Voto no 28840.
- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Ação de
complementação acionária - Tratando-se de contrato de
participação financeira em plano de investimento e
expansão do serviço telefônico da modalidade “planta
comunitária de telefonia”, considera-se, como data da
integralização, a data em que a rede foi incorporada ao
patrimônio da companhia telefônica.
- As ações de todos os autores (com exceção do Espólio de
Vicente Pires Barbosa, em relação ao qual o processo foi
extinto, com fundamento no artigo 267, IV, do antigo Código
de Processo Civil) foram emitidas no dia da integralização -
Inexistência de diferenças - Pedido improcedente - Apelo não
provido.
Trata-se de apelo interposto pelos autores de
ação de complementação acionária, contra sentença que reconheceu a
prescrição e extinguiu o processo, nos termos do artigo 269, IV, do antigo
Código de Processo Civil, em relação ao Espólio de Vicente Pires Barbosa, e
julgou o pedido improcedente quanto aos demais autores.
A sentença condenou os autores ao pagamento
das custas e despesas processuais e, ainda, de honorários advocatícios no
valor de R$2.000,00.
Os apelantes sustentam que: a) nos contratos
relativos às chamadas “plantas comunitárias de telefonia”, considera-se,
como data da integralização, a data em que os promitentes assinantes
contrataram e pagaram pela construção da rede, não a data em que ela foi
incorporada ao acervo das companhias telefônicas; b) as ações deveriam
ter sido emitidas com base no seu valor patrimonial nas datas de assinatura
dos contratos; c) seu prejuízo é evidente, pois, no intervalo entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069922-08.2012.8.26.0100 -Voto no 28840
3
contratação e a emissão das ações, houve desvalorização da moeda e, ao
mesmo tempo, valorização das ações; d) as “radiografias” dos contratos são
capazes de induzir o Juízo em erro, já que confundem datas de contratação,
integralização, incorporação e emissão de ações; e) a relação é de consumo
e isso determina que as cláusulas contratuais sejam interpretadas da forma
mais favorável ao consumidor; f) a emissão das ações demorou mais de três
anos para ocorrer; g) considerar que a data da integralização equivale à da
incorporação ofende o artigo 170, § 1o, da Lei no 6.404/76, e a súmula 371 do
Superior Tribunal de Justiça; h) no caso de parcelamento do desembolso, o
cálculo deve ser feito a partir do balancete do mês do pagamento da primeira
parcela; i) os honorários de seus advogados devem ser fixados em 20% do
valor da condenação, em virtude da complexidade da causa; e j) os
honorários devidos pela sucumbência do Espólio de Vicente Pires Barbosa,
por outro lado, devem ser reduzidos para R$500,00.
Pedem a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
De acordo com a petição inicial, os autores
firmaram contratos de participação financeira em plano de investimento e
expansão do serviço telefônico, que lhes asseguraram direito de uso de
linhas telefônicas e, também, ações da Telebrás ou da Telesp.
Os autores alegam que aquelas companhias se
comprometeram a emitir ações que correspondessem às importâncias
integralizadas, mas o fizeram com base em balanços contábeis posteriores
às datas das integralizações, o que lhes causou significativo prejuízo, não só
por conta da inflação, mas também da valorização das ações de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069922-08.2012.8.26.0100 -Voto no 28840
4
companhia, de maneira que fazem jus a diferenças, dividendos e frutos
apurados desde então.
A questão concernente à data da integralização de
capital relacionado a contratos de participação financeira da modalidade
“planta comunitária de telefonia” (PCT) é tormentosa.
Prevalecia, nesta Câmara, o entendimento de que
devia ser considerada, como data da integralização, a data em que os
promitentes assinantes pagaram pela construção da rede de telefonia, não a
data em que o sistema foi incorporado ao patrimônio da companhia
telefônica.
Sobreveio, no entanto, concepção segundo a
qual a data da integralização deve coincidir com a data da incorporação do
acervo ao patrimônio da companhia telefônica, após prévia avaliação e
aprovação de aumento de capital social em assembleia, que foi adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê no seguinte julgado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA
EM
EMPRESA DE TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA - PCT.
CRITÉRIO DO BALANCETE MENSAL. SÚMULA 371/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. Controvérsia acerca da aplicação do critério do
balancete mensal a um contrato de planta comunitária de
telefonia - PCT com previsão de retribuição de ações
condicionada à integralização do capital mediante dação
da planta comunitária à companhia telefônica, nos termos
da Portaria 117/1991 do Ministério das Comunicações.
2. Nos termos da Súmula 371/STJ: "nos contratos de
participação financeira para a aquisição de linha telefônica,
o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no
balancete do mês da integralização".
3. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a data
da integralização, mencionada na Súmula 371/STJ, é a
data do pagamento do preço estabelecido no contrato, ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069922-08.2012.8.26.0100 -Voto no 28840
5
do pagamento da primeira parcela, no caso de parcelamento.
4. Particularidade dos contratos da modalidade PCT, em
que a integralização do capital não se dá em dinheiro, no
momento do pagamento do preço, mas mediante a entrega
de bens, em momento posterior ao pagamento do preço,
com a incorporação da planta comunitária ao acervo
patrimonial da companhia telefônica.
5. Necessidade de prévia avaliação e de aprovação da
assembleia geral da companhia, para a integralização do
capital em bens ('ex vi' do art. 8o da Lei 6.404/1976).
6. Inviabilidade de aplicação da Súmula 371/STJ aos
contratos
de
participação
financeira
celebrados
na
modalidade PCT.
7. Precedente específico da QUARTA TURMA desta Corte
Superior no mesmo sentido.
8. Recurso Especial Provido (STJ, 3a Turma, REsp
1742233/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.
02/10/2018, DJe 08/10/2018).
Diante da nova orientação do Superior Tribunal de
Justiça, tenho que o pedido formulado pelos autores (exceto o Espólio de
Vicente Pires Barbosa, em relação ao qual o processo foi extinto, nos moldes
do artigo 269, IV, do antigo Código de Processo Civil) é mesmo
improcedente.
Isso porque as “radiografias” de fls. 226/242
mostram que, em todos os casos, as ações dos autores foram emitidas no
mesmo dia em que a rede local de telefonia foi incorporada ao patrimônio da
companhia telefônica, não havendo, portanto, diferenças a apurar e
indenizar.
As “radiografias” são claras e a manutenção da
sentença não ofende o artigo 170, § 1o, da Lei no 6.404/76, que não trata do
caso em análise, tampouco a súmula 371 do Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069922-08.2012.8.26.0100 -Voto no 28840
6
que afirma que o valor patrimonial das ações deve ser calculado com base
no balancete do mês da integralização, mas não estipula qual deve ser a
sua data.
Não há, finalmente, motivo para redução dos
honorários estipulados pela sentença em benefício dos advogados da ré,
em face do trabalho por eles desenvolvido.
Diante de tudo, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora